Tribunal: STF
Processo: RE 87644
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA A VISTA DO DECURSO DO PRAZO ENTRE A
DATA DO FATO E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. A DENUNCIA QUE SUBSTITUI A
PORTARIA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N. 4.611, DE
2-4-65, NÃO PODE SURTIR EFEITO MAIOR DO QUE O ATRIBUIDO AO MEIO
ESPECIFICO, OU SEJA, A PORTARIA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.